Tribunal: TJDFT
Processo: 0718289-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718289-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre RODRIGO DE AZEVEDO e BANCO SANTANDER. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito